Tribunal: TJES
Processo: 5017067-16.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017067-16.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: GILBERTO BARBOSA DE ARAUJO

RECORRIDO: PREMIUM CLUBE DE BENEFICIOS e outros (2)

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nº
5017067-16.2023.8.08.0024

Recorrente:
GILBERTO BARBOSA DE ARAUJO

Recorrido
s
:
CLUBE PREMIUM DE AUTOGESTAO, VALTER RICARDO PASSOS LANNA, FABIO FRANCISCO DE MENEZES

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. RELAÇÃO DE CONSUMO. INDENIZAÇÃO CONTRATUAL.
AVARIAS NO VEÍCULO EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE CAUSADO POR TERCEIRO QUE ERA O CONDUTOR NO MOMENTO DO OCORRIDO. VEÍCULO UTILIZADO PARA TRANSPORTE POR APLICATIVO. É INCONTROVERSO NOS AUTOS QUE O CONDUTOR DO VEÍCULO FOI
ACIONADO
EM BLITZ POLICIAL, CAUSOU AS AVARIAS NO VEÍCULO E FOI PRESO PREVENTIVAMENTE PELA SUSPEITA DE COMETIMENTO DE CRIMES. AUTOR/RECORRENTE, QUE É PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, TOMOU CIÊNCIA DO EVENTO DIAS DEPOIS E ACIONOU A PROTEÇÃO VEICULAR. INDEFERIMENTO DO PEDIDO SOB A JUSTIFICATIVA DE QUE HÁ EXCLUSÃO DA COBERTURA EM CASO DE UTILIZAÇÃO DO CARRO PARA COMETIMENTO DE CRIME. SENTENÇA
A QUO
QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL E ASSIM
MOTIVOU:
“
Em que pese o autor alegar que o terceiro, ora condutor do veículo, estava registrado como motorista principal junto à requerida, bem como fora supostamente vítima do passageiro no momento da fuga com a consequente colisão, vislumbro que não há elementos comprobatórios, bem como resta patente a inobservância do Regulamento
do Programa de Proteção Veicular contratado (
ID 26027642), de modo que não há que se falar em indenização do valor do veículo nos termos postulados pelo requerente.
Vale salientar, ainda, que o condutor do automóvel foi autuado em flagrante delito após a colisão pelos crimes de tentativa de homicídio, posse e uso de drogas, porte ilegal de arma de fogo e por ferir o artigo 309 do Código Nacional de Trânsito. Desse modo, resta cristalino que as condutas foram contrárias às normas previstas no regulamento da demandada”
.

A IRRESIGNAÇÃO AUTORAL SE FUNDA NA AUSÊNCIA DE ENVOLVIMENTO DO COND
UTOR DO VEÍCULO, SR. TIAGO MARCEL DINIZ ROCHA, COM OS CRIMES COMETIDOS POR TERCEIROS, QUE O TERIAM COAGIDO A DIRIGIR E CAUSAR O ACIDENTE APÓS ACEITAR UMA CORRIDA POR APLICATIVO,
E, ASSIM, NÃO HAVERIA JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA A NEGATIVA DA COBERTURA SECURITÁRIA PELA RECORRIDA PREMIUM CLUBE DE BENEFÍCIOS.

VERIFICA-SE, NO ENTANTO, QUE, NO DECORRER DA AVERIGUAÇÃO ADMINISTRATIVA PELA ASSOCIAÇÃO E NA DATA DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO, NÃO HAVIA ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES DA INOCÊNCIA DO ACUSADO, PRESUMINDO-SE, POIS, QUE HOUVE A HIPÓTESE DE EXCLUSÃO DA COBERTURA CONTRATUAL EM DESFAVOR DA PARTE AUTORA. OUTROSSIM, ATÉ O JULGAMENTO DA DEMANDA, O CONDUTOR AINDA SE ENCONTRAVA COMO DENUNCIADO
NA PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO DO JÚRI.
LOGO EM SEGUIDA, O RECORRENTE APRESENTOU INFORMAÇÕES A RESPEITO DA IMPRONÚNCIA DO CONDUTOR, PORÉM,
É
AUSENTE
A
DEMONSTRAÇÃO DE JULGAMENTO PELA IMPROCEDÊNCIA DE TODAS AS ACUSAÇÕES.

A PROPÓSITO
,
NÃO SE DISCUTE NESSES AUTOS A RESPEITO DA INOCÊNCIA DE TERCEIRO QUE CONDUZIA O VEÍCULO, MAS SOBRE A RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE O BENEFICIÁRIO E A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR E, NESTES AUTOS, INEXISTEM PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO DA PARTE REQUERIDA A PROMOVER A COBERTURA DA INDENIZAÇÃO PLEITEADA.

NÃO SE
O
LVIDA,
PORÉM,
DA POSSIBILIDADE,
EM DEMANDA AUTÔNOMA,
DE
SEREM CONSIDERADOS FATOS SUPERVENIENTES
QUE INTERFIRAM NA RELAÇÃO JURÍDICA E QUE CONTENHAM UM LIAME COM A CAUSA DE PEDIR POSTA NESSES AUTOS.

LADO OUTRO
,
ASSISTE RAZÃO AO RECORRENTE NO QUE SE REFERE À EXCLUSÃO DA MULTA ESTABELECIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, POIS NÃO SE PERCEBE NO AVIAMENTO DOS EMBARGOS O INTENTO EXCLUSIVAMENTE PROTELATÓRIO. AGIU A PARTE RECORRENTE, POR SEU PATRONO, NO EXERCÍCIO REGULAR DO SEU DIREITO, SEM EXTRAPOLAR OS LIMITES LEGALMENTE ESTABELECIDOS. NESTE PARTICULAR, ACOLHE-SE A PRETENSÃO RECURSAL PARA EXCLUIR A MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

ISSO POSTO,
RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
, PARA FINS APENAS DE EXCLUSÃO DA MULTA
ESTABELECIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM EM DECISÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS EM RAZÃO DO PROVIMENTO PARCIAL.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)